Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DECRETOS DISTRITAIS. MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VALORES JURÍDICOS ABSTRATAMENTE CONSIDERADOS. ARTIGOS 20 E 21 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pelo princípio da separação dos poderes, a regra é a não intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos; exceção, as hipóteses de violação a previsão constitucional, legal e princípios regentes. 1.1. Medidas de enfretamento da pandemia causada pelo coronavírus adotadas pelo Governador constituem políticas públicas e, nessas condições, a conveniência administrativa escapa ao controle judicial, que se restringe a aspectos de legalidade. 1.2. “A revisão das políticas públicas pelo Poder Judiciário é restrita e limitada a análise formal do ato, sendo vedado substituir os parâmetros de conveniência e oportunidade firmados pela Administração Pública. ( ).” (Acórdão 1347252, APC 0704249-29.2020.8.07.0018, Rel. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 10/6/2021, DJe 22/6/2021).
2. Ainda que se possa discutir conveniência e adequação do ato administrativo de se liberar a presença de público em eventos esportivos de grande porte nesse momento da pandemia, o certo é que não se vislumbra efetiva ilegalidade.
3. Não se decidirá com base em valores jurídicos abstratamente considerados, sem análise prévia das consequências práticas dessa decisão – artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.